Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712775-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS BEZERRA DA SILVA JUNIOR LTDA AGRAVADO: ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís Bezerra da Silva Junior Ltda. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0715316-48.2021.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Na petição retro, o exequente requer a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda para que este informe eventuais bens existentes em nome da parte executada. Considerando a ausência de garantia de efetividade da medida. Considerando, ainda, que o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual, indefiro o pedido. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Em síntese, a Agravante alega que o indeferimento do pedido de expedição de ofício o impede de buscar informações sobre a devedora e, por consequência, frustra a satisfação do seu crédito. Salienta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal coíbe o direito de a Agravante requerer alguma providência a fim de satisfazer o seu crédito. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens passíveis de penhora. Lembra que o Código de Processo Civil também positivou o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Pede a reforma da r. decisão, para afastar o indeferimento do pedido de expedição de ofício, com o fim de alcançar o patrimônio da Executada (agravada) e a efetividade do processo de execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. Preparo devidamente comprovado (Ids. 45454045 e 45454046). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, foram realizadas pesquisas nos sistemas Renajud e Sisbajud, contudo, sem o êxito esperado. Em seguida, a Exequente, ora Agravante, requereu a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, o que foi indeferido. Ante o indeferimento, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do processo pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em exame dos autos, verifica-se que a fase coercitiva do julgado teve início em maio de 2022 e, ao que tudo indica, não se esgotaram todos os meios de buscas de bens passíveis de penhora. Ademais, a pretensão de localização de imóveis e/ou outros bens em nome da Agravada pode ser alcançada por meio de busca aos sistemas disponíveis no juízo, tais como o Infojud, ou, ainda, diretamente pelo Exequente, por pesquisa junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, pois é revel. Publique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora